Tribunal: TJDFT
Processo: 0708407-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES (DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL) E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CONSUMIDOR. EXCESSO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES. MUDANÇA NA GRADE CURRICULAR E NOS VALORES DAS MENSALIDADES. NEGOCIAÇÃO E ACEITE DO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. Da análise dos autos, verifica-se que no último semestre do curso de Direito, em 2022, a instituição de ensino procedeu uma alteração na matriz curricular do discente, bem como modificou o valor da mensalidade para a modalidade de regime seriado (grade fechada), fato incontroverso nos autos, tendo em vista que ambas as partes discorrem sobre as tratativas desta alteração e negociação, no entanto, constata-se das provas coligidas que houve falha na prestação do serviço, pois verificado informações omitidas e contraditórias nas alterações.
3. Ademais, observa-se que quando o apelante foi realizar sua matrícula para o segundo semestre do ano de 2022, último semestre do curso de Direito, consta das narrativas das partes que o sistema somente permitiu a matrícula do discente em uma única matéria, no caso, evidente a estratégia da apelada para induzir a negociação entre as partes, pois se tivesse impedido a matrícula do aluno – para conseguir uma negociação, teria notoriamente e fragrantemente praticado arbitrariedade.
4. Além disso, o discente teve que procurar informações sobre tal fato na administração do curso, na sequência a instituição lhe comunicou que houve uma alteração na grade curricular, de currículo GPH01B01 para o currículo GRH01B02, porém se omitiu quanto ao valor das mensalidades, informação não demonstrada nos autos, contudo extremamente necessária, o qual o apelante somente teve conhecimento após a formalização do ajuste e quando do pagamento das parcelas.
5. Nesse cenário, verifica-se que houve ausência de informação e vício de consentimento na prestação do serviço, pois não houve a demonstração dos valores das futuras mensalidades, porém, mesmo assim, esse foi o valor aplicado nas parcelas do discente, sendo lançados todos os meses o referido valor, ou seja, o principal ponto da mudança (valores a serem cobrados do discente), não foi informado ao recorrente (omissão), pois caso tivesse conhecimento da substancial mudança de valores, certamente, não aceitaria passivamente essa alteração, condição que lhe induziu ao erro.
6. Em verdade, não ficou demonstrado que o consumidor foi suficientemente cientificado de que a proposta não envolvia somente mudança de grade curricular mais também alteração dos valores cobrados. Assim, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente quanto à informação adequada, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a alegação de regularidade no negócio jurídica não merece acolhimento.
7. Por outro lado, sobre a configuração do “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
8. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.